Tribunal: TJES
Processo: 0018063-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018063-41.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. COBRANÇA DE VALORES REMANESCENTES. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DÉBITO. CONFISSÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUANTO À PARCELA CONFESSADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em Ação de Cobrança ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, com fundamento no Contrato Administrativo nº 0151/2015 (pregão nº 0153/2015), cujo objeto era o fornecimento de gases medicinais. A Sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o dever de pagamento das notas fiscais inadimplidas, descontados os valores já pagos, a serem apurados em liquidação de sentença. Fixou sucumbência recíproca e determinou aplicação da Taxa Selic a partir de 09.12.2021, nos termos da EC nº 113/2021. A Apelante insurge-se contra a necessidade de prévia liquidação de sentença em relação à parcela de R$ 60.265,70, cuja existência foi expressamente reconhecida pelo Estado do Espírito Santo, aduzindo confissão do devedor e desnecessidade de fase posterior para sua apuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão do Estado do Espírito Santo acerca da existência do débito de R$ 60.265,70 dispensa a prévia liquidação de sentença quanto a esse montante; (ii) estabelecer a correta distribuição da sucumbência diante do provimento parcial do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão expressa do Estado do Espírito Santo acerca do débito remanescente de R$ 60.265,70, comprovada por documentos constantes nos autos, dispensa a realização de liquidação de sentença quanto a esse valor, porquanto caracteriza reconhecimento da obrigação de pagar quantia certa, atraindo a aplicação do art. 348 do CPC.

A contratação emergencial e verbal, embora irregular, não afasta o dever da Administração Pública de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme precedentes do STJ (REsp 2.045.450/RS).

A alegação da Apelante acerca da ausência de imputação específica dos pagamentos realizados não prospera, uma vez que a Sentença detalhou de modo adequado a correspondência entre as ordens de pagamento e as notas fiscais quitadas, afastando qualquer dúvida quanto à apuração do montante devido.

Diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição proporcional das verbas de sucumbência, fixando-se a responsabilidade da Apelante em 70% e do Apelado em 30%, com honorários recíprocos de 10% sobre os respectivos valores de condenação e proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão do devedor acerca da existência de débito em valor certo afasta a necessidade de prévia liquidação de sentença quanto a esse montante.

A contratação irregular com a Administração Pública gera o dever de indenizar pelos serviços comprovadamente prestados, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

A sucumbência recíproca deve observar a proporcionalidade entre as parcelas decaídas e vencidas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 348, 85, § 4º, II, e 487, I; arts. 352 a 355 do CC; EC nº 113/2021; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2023, DJe 28.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018063-41.2019.8.08.0024

APELANTE: IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Cobrança ajuizada por IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda em face do Estado do Espírito Santo e em vista do contrato administrativo n.º 0151/2015 (com origem no pregão n.º 0153/2015), o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 13448425 (integrada no id 13448431), julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento das notas fiscais, tendo por fundamento o Contrato nº 0151/2015, devendo ser descontados os valores já adimplidos, conforme apuração em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais remanescentes, na proporção de 50% para cada, além de honorários de sucumbência. Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual de honorários será fixado futuramente, após a apuração do quantum debeatur, conforme disposto no art. 85, §4º inciso II do CPC.

No que tange à atualização, deve-se observar o que restou decidido no julgamento da Repercussão Geral de Tema 810/1170, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 09 de dezembro de 2021 com o advento da EC nº 113 de 2021.

Os juros iniciam-se a partir da citação e a correção monetária do inadimplemento.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, a Autora da demanda, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 13448432), no qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, do valor inicialmente cobrado (R$ 190.894,42), o ora Apelado, além de ter alegado o adimplemento de parte do débito, confessou ainda remanescer dívida no valor de R$ 60.265,70 (sessenta mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), de modo que seria desnecessária a prévia liquidação do julgado.

No ponto, sustenta a Apelante que:

“(...) a confissão da parte devedora em relação ao valor de R$ 60.265,70, conforme previsto no artigo 348 do Código de Processo Civil, implica no reconhecimento da veracidade da obrigação, dispensando, portanto, a fase de liquidação para a apuração desse montante. Essa fase apenas prolongaria desnecessariamente o processo, em detrimento do interesse da Justiça e dos princípios que regem a efetividade da tutela jurisdicional.” (Página 07).

A Apelante alega, ademais, que o Magistrado
a quo
desconsiderou que:

“(...) da análise das ordens de pagamento acostadas pelo apelado, verifica-se que há menção de pagamentos parciais, mas não se tem nenhuma informação do valor pago por nota. Ou seja, a ausência dessa identificação dificultou a apreciação da relação: Notas fiscais x Pagamento.

(...).

Ora, a verdade é que, no momento da quitação dos valores, o apelado não se deu ao trabalho de indicar a qual nota o valor se referia, apenas efetuando transferências parciais.” (Página 08).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, entendo, a partir da minuciosa análise dos autos, pelo provimento apenas parcial do recurso - em relação à alegada desnecessidade do procedimento prévio de Liquidação de Sentença.

Destaco que, assim como defende a Apelante, o Estado do Espírito Santo reconheceu nos autos a existência de dívida equivalente à R$ 60.265,70 (sessenta mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), o que é comprovado pelos documentos de fls. 231-231v e 302-303 (R$ 43.106,07) e fl. 232 (R$ 17.159,63) - além de também constar tal reconhecimento no parecer do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), precisamente às fls. 333-337.

Insta salientar, por oportuno, que o HINSG foi claro no aludido parecer ao dizer que o contrato administrativo firmado com a Apelante estava prestes a encerrar mas que, para manter o fornecimento dos gases medicinais, houve a renovação emergencial sem contrato escrito, de modo que deveriam ser realizados os pagamentos “
abstraídos os lucros
” (fl. 334).

A contratação verbal com a Administração Pública, apesar de irregular porque não prevista em lei, gera o dever de indenizar para evitar a ocorrência de enriquecimento indevido, exatamente conforme destacou o Magistrado
a quo
na Sentença recorrida, inclusive com citação ao seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro. (...). (REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023). (Sem grifo no original).

Quanto à alegada inexistência da
imputação
do pagamento - prevista nos arts. 352 a 355 do Código Civil - pelo Apelado, o recurso não prospera porque o Magistrado
a quo
foi muito claro em apontar e especificar a realização do adimplemento em conjunto com as notas fiscais indicadas pelo Apelante. Neste sentido:

“Afasto também a alegada ausência dos comprovantes de entrega das mercadorias (romaneios) para as Notas Fiscais nºs 249407; 249408; 249409; 249410; 249411; 249617; 249760; 249832; 249993; 250383; 250384; 250722; 250741; 250907; 250909, eis que os documentos de folhas 141/171 demonstram que houve a entrega, impondo o ressarcimento.

As ordens de pagamento (folhas 268/272) atestam que o valor de R$ 46.351,48 (quarenta e seis mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) foi liquidado e deve ser abatido, observando-se que o requerente anuiu quanto ao recebimento desses valores, discordando quanto à imputação.

As ordens de pagamento descrevem a imputação ao pagamento, tanto de serviços prestados antes do término do contrato, quanto após, logo, a imputação presta-se apenas à quitação integral das notas fiscais anteriores ao término do contrato, porquanto as posteriores são objeto de discussão quanto ao seu valor e devem seguir o que está sendo decidido.

Desta forma, resta claro que o dever de pagar as notas com base no Contrato nº 0151/2015 é o mais adequado. Afastada a má-fé e sendo incontroversa tanto a prestação do serviço quanto o inadimplemento parcial, é vedado à administração beneficiar-se da própria torpeza ou desídia, sendo o extinto contrato o melhor parâmetro de preços.

Os demais argumentos deduzidos no processo, incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados por raciocínio lógico e incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença.”

Assim, não há como determinar o pagamento do valor total pleiteado na petição inicial porque o Apelado comprovou adequadamente o adimplemento de parte do montante devido, além de ter reconhecido a existência de saldo remanescente a ser quitado.

E o parcial provimento do recurso implica na redistribuição da verba sucumbencial, notadamente ao se considerar a existência de evidente sucumbência recíproca à proporção de 70% (setenta por cento) para o Apelante com decaimento do Apelado de 30% (trinta por cento), impondo-se, ainda, a condenação recíproca aos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$ 60.265,70) em favor do Apelante e o mesmo percentual em favor do Apelado, mas sobre o proveito econômico por ele obtido (valor pleiteado abatido do valor da condenação).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 60.265,70 (sessenta mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) e, dada a sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas processuais à proporção de 70% (setenta por cento) ao Autor da demanda e o restante para o Estado do Espírito Santo (isento desta rubrica), além do pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$ 60.265,70) em favor do Apelante e o mesmo percentual em favor do Apelado, mas sobre o proveito econômico por ele obtido (valor pleiteado abatido do valor da condenação).

Julgo, ainda, prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.